Tribunal: CARF
Processo: 10240.721396/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721396/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.355 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA RONDONIA
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE
E
INSUBSISTÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E IMOTIVADAS
O contribuinte se opõe de maneira genérica ao ato administrativo de
lançamento, deixando de contestar e explicitar de forma pormenorizada, quais
incorreções estariam presentes na autuação fiscal.
Não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os elementos
concernentes ao lançamento e claramente descritos os motivos da autuação, o
que permite a perfeita compreensão da apuração do crédito tributário. O
exercício à ampla defesa e ao contraditório restaram plenamente assegurados.
Multas e juros se encontram devidamente descritas no Relatório Fiscal e estão
adequados ao previsto nos dispositivos da legislação tributária.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa
aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e
proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, conhecer parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721396/2011-14
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.355 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721396/2011-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/CTA, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, reduzindo a multa de ofício de
150% para 75%.
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 91/112, relativo(s)
ao IRRF, PIS, CSLL e COFINS, ano(s)calendário 2008. De acordo com os fatos narrados pela
autoridade lançadora, o sujeito passivo incorreu na infração de falta de recolhimento do
tributo/contribuições sociais retidos. Sobre a exigência principal foi aplicada a multa de ofício
qualificada (150 %).
As infrações dizem respeito à ausência recolhimento de IRRF: a) sobre trabalho
assalariado; b) sobre pagamento de aluguéis e royalties pagos à pessoa física; c) sobre comissões
de corretagens pagas à pessoas jurídicas; d) sobre remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica.
Ausência de recolhimento de contribuição para PIS/PASEP, Cofins e CSLL retida
na fonte em pagamentos efetuados por pessoa jurídica à outra pessoa jurídica.
Em sede de impugnação alegou erro na apuração do valor principal dos tributos,
aduzindo que a autoridade houvera asseverado no Termo de Constatação e Verificação Fiscal
que o valor declarado em DIRF perfazia o montante de R$ 378.237,01, e o valor pago, R$
15.830,32. Pelo que, restaria débitos não pagos no valor total de R$ 362.406,69, e não o valor de
R$ 363.221,52, exigido nos autos de infração, contudo tal argumento foi julgado improcedente,
haja vista que a impugnante sequer apontou em que fato gerador específico teria ocorrido tal
erro.
Além do erro, reclamou também a redução da multa qualificada para o patamar de
75%, o que foi deferido, pois não restou comprovada a sonegação ou a fraude tributária, na
forma definida pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
Inconformada com o resultado do julgamento, apresentou Recurso Voluntário (fls.
761/793), insistindo no erro quando à base tributável, asseverando que no Termo de Constatação
e Verificação Fiscal onde o valor declarado em DIRF perfazia o montante de R$ 378.237,01, e o
valor pago, R$ 15.830,32. Pelo que, restaria débitos não pagos no valor total de R$ 362.406,69, e
não o valor de R$ 363.221,52, exigidos no auto de infração, além disso levanta novamente as
nulidades do lançamento por cerceamento de defesa, violação do devido processo legal e ao
contraditório, bem como o caráter confiscatório da multa aplicada.

É o Relatório.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.355 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721396/2011-14

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.

Preliminar.

De início a Recorrente levanta de forma genérica nulidades do lançamento por
cerceamento de defesa, violação do devido processo legal e ao contraditório.
Nota-se que com as informações dos autos foi perfeitamente possível a defesa.
Ademais, a recorrente tomou ciência da conclusão da auditoria fiscal e de todos os termos
lavrados.
Evidentemente, os princípios constitucionais concretizadores do devido
processo legal, como a fundamentação dos atos e decisões, a ampla defesa e o contraditório,
devem ser atendidos também nos processos administrativos.
Os particulares devem ser capazes de identificar as razões que motivaram as
prescrições veiculadas nas manifestações das autoridades administrativas que se refiram a seus
direitos.
Contudo, no caso dos autos, a infração está perfeitamente descrita no Termo de
Verificação Fiscal (TVF). Portanto, realmente não há como ter dúvida no que a autoridade fiscal
lançara, tanto não houve, que a recorrente se defendeu perfeitamente no mérito.
Quanto ao não enfrentamento de todas as partes da impugnação, concordo que a
DRJ deve enfrentar todas as partes essenciais da impugnação, sobretudo aquelas relacionadas
com o lançamento. Isto, a decisão atacada fez, explicando com detalhes o porque da manutenção
do lançamento.
Assim, não houve cerceamento ao direito de defesa, pois para que tal seja
caracterizado era necessário que demonstrasse a Recorrente de forma concreta qual foi o prejuízo
por ela sofrido em decorrência do dito cerceamento reclamado.
Como bem destacado em voto da relatoria do Ilmo. Conselheiro Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, ao relatar o Acórdão 1401-001.937: “Alegações genéricas de
violação do direito de defesa, sem respaldo concreto nas decisões e despachos decisórios
atacados, não dão azo à anulação dessas manifestações administrativas”.
De maneira que, restou caracterizado na verdade que o contribuinte, postou-se
numa cômoda, condição de tecer alegações genéricas contra o lançamento e sem envidar
qualquer esforço concreto para demonstrar, no mérito, o seu direito contra o Fazenda Pública.

Mérito.

Tanto que no mérito limitou-se a reproduzir o argumento, já rechaçado na origem
por absoluta ausência de comprovação ou concatenação coerente de ideias que levasse a
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.355 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721396/2011-14

conclusão de que haveria erro quando à base tributável, asseverando que no Termo de
Constatação e Verificação Fiscal onde o valor declarado em DIRF perfazia o montante de R$
378.237,01, e o valor pago, R$ 15.830,32. Pelo que, restaria débitos não pagos no valor total de
R$ 362.406,69, e não o valor de R$ 363.221,52, exigidos no auto de infração.
O exercício à ampla defesa e ao contraditório restaram plenamente
assegurados, portanto rejeito a preliminar suscitada pela parte, bem como a alegação de
insubsistência e improcedência do ato administrativo de lançamento.
Dessa forma, deve ser mantida a decisão exarada em primeira instância.

Da alegação de multa confiscatória.

Por fim, sobre a multa de 75%, alega ser punitiva e confiscatória, excessiva e
desproporcional.
À luz do artigo 103, I, da Constituição Federal, o chefe do Poder Executivo, no
caso o Presidente da República, tem legitimidade para propor ação direta de
inconstitucionalidade sustentando que determinada lei viola da Constituição. Contudo, nem o
Presidência da República e tampouco os demais órgãos da Administração podem deixar de
cumprir lei sob o pretexto de que esta viola norma Constitucional. Neste sentido, por força do
artigo 26-A, § 6o, I, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, a seguir transcrito, os Conselheiros do Carf somente podem deixar de aplicar lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade após o Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em
controle concentrado ou difuso, por decisão definitiva, ter reconhecido a inconstitucionalidade da
norma.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
....
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

A propósito, na mesma linha dos fundamentos anteriormente expostos, a matéria
resultou Sumulada junto ao Carf, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Deste modo, não conheço das questões que sustentam a insubsistência do crédito
tributário com base em alegações relacionadas à inconstitucionalidade das normas apontadas
pela recorrente.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.355 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721396/2011-14

Assim, sendo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante o exposto, voto por afastar as preliminares conhecer parcialmente do recurso
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital